Tribunal: TJMT
Processo: 1009851-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009851-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ANDERSON CRISTHIAN DOS SANTOS VIANA - CPF: 001.555.371-05 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR NAVES DOS SANTOS - CPF: 654.692.751-91 (AGRAVADO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
DEFERIDA PROVA PERICIAL –
OBRIGAÇÃO DE PAGAR
OS
HONORÁRIOS PERICIAIS
RATEADA
–
REVOGAÇÃO PARCIAL DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO –

DECISÃO
REFORMA
DA – RECURSO PROVIDO.

1.
Se não
há nos autos elementos indicando superveniente alteração da capacidade financeira das partes, não há que se falar revogação parcial dos benefícios da justiça gratuita deferida anteriormente.

2. No caso em as partes são beneficiárias da justiça gratuita
,
os honorários periciais devem ser custeados pelo Estado, nos termos do § 3o do artigo 95 do CPC.

3.Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON CRISTHIAN DOS SANTOS VIANA
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 4aVara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que, nos autos da
Ação de Indenização Danos Morais e Materiais
no
1018175-67.2022.8.11.0003
,

fixou os honorários em R$ 8.000,00 (oito mil reais), revogou parcialmente a justiça gratuita outrora concedida a ambas as partes e determinou a intimação das partes para procedam ao pagamento de metade da primeira parcela dos honorários, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão da prova pericial, devendo o restante ser pago pelas partes mensalmente em 7 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 277983850 – autos originários).

Inconformado, o agravante
interpôs o
presente recurso alegando em suas razões recursais (ID
277971870
)
que o agravado ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face do agravado ao argumento de que o imóvel adquirido do agravante apresentava danos ocultos, como infiltrações e avarias.

Aduz
ter apresentado
contest
ação
requerendo a concessão da justiça gratuita, o que foi deferido
de forma integral
.

Assevera que ao serem intimadas para especificar

as provas que pretendiam produzir
,
ambas as partes requereram a produção de prova pericial, sendo referida
prova
deferida, restando nomeado como perito a empresa
FATO REAL PERÍCIAIS.

Informa que após a nomeação da empresa pericial
,
sobreveio aos autos a proposta de honorários no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobrevindo a decisão que recebeu a proposta e fixou os honorários em R$ 8.000,00 (oito mil reais) determinando a intimação das partes para proceder ao pagamento de forma parcelada ao fundamento de que seria o caso de revogação parcial da justiça gratuita, motivo pelo qual interpôs o presente recurso.

Sob tais argumentos requereu, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito,
o provimento do presente recurso para que lhe seja preservado o benefício da justiça gratuita de forma integral.

A liminar recursal foi deferida (ID
278420899
).

Não f
oram prestadas informações pelo juízo singular
(
ID
278487391
)
.

Sem contrarrazões (ID
285236885
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem como objetivo analisar a alegada impossibilidade de revogação parcial da justiça gratuita anteriormente deferida.

Pois bem.

Da
análise detida dos autos verifica-se que o juízo condutor do feito concedeu ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça sem qualquer ressalva
ao § 5o do artigo 95 do CPC
(ID 277981398).

Além disso, apó
s o deferimento da justiça gratuita
,
não foi aportado aos autos nenhum documento capaz de demonstrar que a situação econômica da parte agravante tenha se modificado de modo a ser possível suportar o encargo referente aos honorários periciais.

Assim, inexistindo prova ou fato capaz demonstrar a alteração da situação econômica do agravante não há que se falar em revogação parcial da justiça gratuita.

Deste modo, havendo a concessão
da
justiça gratuita
sem ressalvas
quanto à regra do § 5o do artigo 95 do CPC os honorários periciais
estão
abrangidos pela benesse e
, portanto,
deverão ser suportados pelo Estado
, nos termos do
que
dispõe
os §
§ 3o

e 4o
do artigo 95 do CPC, vejamos:

“
Art. 95.
[
...
]

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
.”

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

[...].”

Assim, não há que se falar em revogação parcial e de ofício da justiça gratuita

anteriormente deferida sem qualquer modulação
.

Nesse sentido,
é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE - REVOGAÇÃO PARCIAL DA JUSTIÇA GRATUITA ANTERIORMENTE CONCEDIDA - IMPOSSIBILIDADE - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO ESTADO. I - Não constando dos autos elementos indicando superveniente aquisição de capacidade financeira pela autora, não há que se falar em revogação parcial dos benefícios da justiça gratuita, que anteriormente foi deferida integralmente. II - Em caso de trabalho pericial confeccionado no bojo dos autos, cuja condenação ao pagamento dos honorários foi imputada à parte hipossuficiente, a responsabilidade do custeio da verba é do Estado, nos moldes do art. 95, §3o, do CPC.
”

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0313.15.014076
-9/002, Relator(a): Des.(a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS -PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova PERICIAL, o pagamento dos respectivos HONORÁRIOS deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular,

hipótese em que o valor
será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
(N.U 1006799-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019).

Desta forma,
verifica-se que
a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto
dou
provimento
ao recurso
para revogar a decisão recorrida e manter a concessão dos benefícios da justiça gratuita integralmente
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025